Tribunal: TJSP
Processo: 2096093-25.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução para entrega de coisa certa - Contrato de venda e compra de soja - Tutela de urgência deferida por este E. Tribunal de Justiça para autorizar o sequestro – Inadimplemento e indícios de desvio do escoamento da produção – Julgado que igualmente permitiu o cumprimento da decisão contra terceiros – Ausente nulidade da decisão por não ter deferido todos os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução para entrega de coisa certa - Contrato de venda e compra de soja - Tutela de urgência deferida por este E. Tribunal de Justiça para autorizar o sequestro – Inadimplemento e indícios de desvio do escoamento da produção – Julgado que igualmente permitiu o cumprimento da decisão contra terceiros – Ausente nulidade da decisão por não ter deferido todos os pedidos realizados pela parte – Julgador que tem liberdade na condução do processo – Medidas cumpridas conforme autorização judicial – Falta de interesse recursal.

Recurso não provido.